Tribunal: STJ
Processo: 1007980-45.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809094 - SP (2024/0457327-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SC2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: ELETRICA TENSAO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO WENDEL MENDONÇA DOS SANTOS - SP436766
LETICIA HELLEN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - SP466630
SAMUEL VIEIRA DE PINHO - SP328810
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTS. 80, INCISOS I,
IV, V E VII, 489, §1o, IV E VI, E 1.022, II, DO CPC. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. RECURSOS INFUNDADOS. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA
5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e dissenso
jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos aos arts. 80, incisos I, IV, V e VII, 489,
§1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e configuração de litigância de
má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de
fatos e provas em recurso especial.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso
concreto, do reexame de fatos e provas, providência vedada na
via eleita, ante a previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
6. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51401397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70d45587-878b-4793-b573-e837551719d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70d45587-878b-4793-b573-e837551719d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809094 - SP (2024/0457327-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SC2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: ELETRICA TENSAO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO WENDEL MENDONÇA DOS SANTOS - SP436766
LETICIA HELLEN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - SP466630
SAMUEL VIEIRA DE PINHO - SP328810
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTS. 80, INCISOS I,
IV, V E VII, 489, §1o, IV E VI, E 1.022, II, DO CPC. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. RECURSOS INFUNDADOS. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA
5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e dissenso
jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos aos arts. 80, incisos I, IV, V e VII, 489,
§1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e configuração de litigância de
má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de
fatos e provas em recurso especial.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso
concreto, do reexame de fatos e provas, providência vedada na
via eleita, ante a previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
6. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 161-164).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 167-179), há violação aos arts.
80, incisos I, IV, V e VII, 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e usurpação de
competência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do acórdão recorrido por
prestação jurisdicional incompleta e a inaplicabilidade da multa por litigância de má-
fé, alegando que a interposição de recursos cabíveis não configura má-fé, além de
defender que a matéria devolvida ao STJ é exclusivamente de direito, afastando a
incidência da Súmula 7.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls.182-190) afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 161-164):
(...) Afasto a alegada infringência aos incisos do §1o do art. 489 do
CPC atual por verificar-se que a fundamentação do V. Acórdão foi, sob
o aspecto formal, adequadamente exposta, não se amoldando a
hipótese a qualquer dos vícios elencados. (...)

Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão
atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. (...)
Violação ao art. 80, I, IV, V e VII do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão. (...)

Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE,
22/8/2022
29/8/2022
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Por outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
A agravante, ao sustentar a nulidade do acórdão recorrido e a
inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, busca, em essência, rediscutir o
conjunto probatório já analisado pela instância ordinária, o que não é permitido em
sede de recurso especial.
Ademais, a análise da suposta violação aos dispositivos legais
indicados pela agravante, especialmente no que tange à aplicação da multa por
litigância de má-fé, demandaria a revaloração das provas que embasaram a
conclusão do Tribunal de origem quanto à conduta processual da parte recorrente.
O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a interposição de apelação
pela agravante, com argumentos juridicamente frágeis e reiterados, configurou
resistência injustificada ao andamento do processo e procedimento temerário,
ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC/15.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt nos EDcl
no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o
283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator
(...)
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
28/10/2024
de
.)
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para
considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução
de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações
expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

Além disso, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
O acórdão recorrido, ao confirmar a sentença de improcedência dos
embargos monitórios, reconheceu a suficiência das notas fiscais e comprovantes de
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

entrega como prova escrita para a ação monitória, além de aplicar multa por
litigância de má-fé em razão da interposição de apelação com argumentos
juridicamente frágeis e reiterados, em conformidade com o art. 80 do CPC/15.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
1.
INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
UNITÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART.
1.005 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 2. JULGAMENTO EXTRA
/ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
CONHECIDA,
DE
OFÍCIO,
NA
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 3. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A exclusão da multa por
litigância de má-fé depende, no caso concreto, do reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita, ante a previsão contida no
. (...). 4.
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2450482 / RS,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
Julgamento 27/05/2024, DJe
.)
29/05/2024
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE
MATERIAL CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO
AUTOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. A litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2018815 /
na hipótese
RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
Julgamento 04/04/2022, DJe
. Grifo nosso)
06/04/2022
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agravante
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a po sitivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
agravada.
238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:25
Código de Controle do Documento: d9b55e32-ae21-4653-90bc-a8d5ea94f75f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.809.094 / SP
Número Registro: 2024/0457327-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079804520238260011
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SC2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: ELETRICA TENSAO LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL VIEIRA DE PINHO - SP328810
BRUNO WENDEL MENDONÇA DOS SANTOS - SP436766
LETICIA HELLEN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - SP466630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: a67d11db-0255-4dc5-ba37-54f8e5f202a1

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: a67d11db-0255-4dc5-ba37-54f8e5f202a1